Tribunal: STF
Processo: HC 222093
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DAS PROVAS. ENTRADA DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO RÉU SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 603.616. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de Goiás, em benefício de Odimar Marciano Gomes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 18.10.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 768.540/GO.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática do delito descrito no § 4º e no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos. 



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de Goiás, requerendo a absolvição pela alegada fragilidade das provas que embasaram a condenação. Apontou a ausência de mandado judicial para franquear a entrada de policiais na residência do paciente, pelo que a apreensão das drogas teria ocorrido de forma ilegal.



    A Quinta Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás negou provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos: 



    “ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE BUSCA DOMICILIAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO À POSTERIORI. 1. A efetivação do ingresso domiciliar ocorreu amparada em elementos concretos de fundadas suspeitas da prática delitiva, circunstância que torna prescindível a expedição de ordem judicial, sobretudo porque caracterizado o estado de flagrância, principalmente quando a busca domiciliar acontece mediante autorização do próprio acusado. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. Improcede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, quando a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas encontram-se devidamente comprovadas nos elementos de provas colacionados aos autos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 3. A desclassificação da conduta de tráfico ilícito de drogas para a descrita no artigo 28, da lei n° 11.343/06, somente para ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de consumo próprio da substância [elemento subjetivo específico]. A mera alegação de ser o apelante usuário de substância entorpecente afigura-se irrelevante, quando revelado nos autos que as drogas apreendidas se destinavam a disseminação ilícita. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 79, e-doc. 7).



    4. Contra esse julgado impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, com reiteração do pedido de absolvição, pela alegada entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial. 



    Em 12.9.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração (fls. 99-109, e-doc. 7).



    Em 18.10.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais abordaram alguns indivíduos que estavam em frente a uma residência e encontraram nos bolsos das calças do paciente e do corréu porções de maconha, tendo o acusado afirmado que havia mais entorpecentes na residência. Ao serem questionados, os demais indivíduos informaram que eram usuários e que compravam drogas do proprietário daquele imóvel. De posse dessas informações os agentes resolveram ingressar na casa do réu, onde lograram em encontrar outras 2 porções de maconha (470g), balança de precisão e R$ 280,00 em espécie. 3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu. 4. A pretensão de desclassificação do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.340/2006 para o art. 28 da referida norma não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente). 5. Agravo regimental não provido” (e-doc. 8).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante repete os pedidos antes formulados e enfatiza que a apreensão das drogas teria ocorrido de forma ilegal, pois não haveria mandado judicial para a entrada dos policiais na residência do réu.



    Argumenta ser “irrazoável admitir uma condenação amparada em provas obtidas por meio de evidente ofensa ao Princípio da inviolabilidade do domicílio. (...) O fato de um indivíduo estar em suposta e indefinida ‘atitude suspeita’ não autoriza o ingresso na sua residência sem mandado judicial, sendo permitido adentrar nos casos previstos na Constituição Federal, o que definitivamente não é o caso em tela” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Alega que “sequer a busca pessoal realizada pelos militares no paciente poderia ser legitimada. Isso porque o fato de se encontrar substâncias ilícitas após a busca pessoal não convalida a ilegalidade prévia. É necessário que o elemento ‘fundada suspeita de posse de corpo de delito’ seja aferido com base no que se tinha antes da diligência, sendo patente a ilegalidade no caso, porquanto procedeu-se ainda à violação do domicílio” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, “nos crimes de natureza permanente, tal qual o tráfico de drogas, mesmo que se entenda que o estado de flagrante se prorroga no tempo, tal aferição não implica na conclusão de que a vaga suspeita de prática de crime coloca a pessoa em estado de flagrância. A mera suspeita subjetiva, desprovida de sustentação fática, não afasta o direito à inviolabilidade do domicílio. Como cediço, a situação de flagrância, mesmo em um crime permanente, é dinâmica, e demanda, para sua mínima caracterização, amparo em fatos concretos e atuais, devendo ser passíveis individuação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “os militares, no momento da abordagem, também desrespeitaram o direito humano fundamental à não autoincriminação do paciente previsto no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal e nos artigos 8, item 2, alínea ‘g’, do Pacto São José da Costa Rica e 14, item 3, alínea ‘g’, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, dado que, interrogaram o paciente de maneira informal, extraindo do acusado suposta confissão de onde estavam as drogas sem que fosse informado do seu direito constitucional ao silêncio” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “III – Da Liminar



    No presente caso, a toda evidência, verificam-se presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. 



    A relevância e a procedência das alegações demonstram a existência de direito líquido e certo que amparam a pretensão do paciente, resultando, portanto, no fumus boni iuris. 



    Já o periculum in mora, decorre da possibilidade de se manter a atual situação de ilegalidade/inconstitucionalidade em que se encontra o paciente, sendo-lhe retirado a sua garantia fundamental da liberdade, em flagrante desrespeito às mais básicas garantias e princípios constitucionais. 



    IV – Dos Pedidos



    Diante de todo o exposto, ante a flagrante ilegalidade, REQUER a concessão da ordem liminarmente, inaudita altera pars, a fim de que seja declarada a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, fundamentado em suposta atitude suspeita e pela confissão obtida em interrogatório sub-reptício, bem como a ilegalidade de todas as provas daí decorrentes, absolvendo-o por insuficiência de provas válidas (CPP, art. 386, II, V e VII) ou, subsidiariamente, que seja o delito desclassificado da imputação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006. 



    Caso não seja esse o entendimento dessa e. Corte Constitucional, requer-se a concessão da ordem de ofício” (fl 11, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus e do acordão do Superior Tribunal de Justiça, firmados nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas a autoria e materialidade aptos a fundamentarem a condenação do réu.



    O Tribunal de origem, ao julgar a Apelação Criminal n. 0037273-20.2018.8.09.0175/GO e manter a sentença condenatória, assentou:



    “A materialidade do delitivo de tráfico de drogas é incontroversa, estando comprovada pelo laudo pericial de folhas 124/127 dos autos a qual aponta que a substância apreendida era maconha, inclusa na lista da Resolução n° 44/98, outrora decorrente do auto de prisão em flagrante delito [mov. 03, arq. 01,fls. 04 e ss.], auto de exibição e apreensão [mov. 03, arq. 01 fls. 19 e 89], laudo preliminar [mov. 03, arq. 01, fls. 28/29 e 106/110] e laudo de identificação de drogas e substâncias correlatas [mov. 03, arq. 02, fls. 37/40].



      Quanto a autoria, o apelante Odimar não compareceu para seu interrogatório em juízo, embora intimado regularmente, a tempo e modo. Contudo, a imputação a ele dirigida restou comprovada pelos depoimentos colhidos em juízo, sendo, inclusive, desenhado na sentença objurgada, in verbis:



    ‘[…] Em depoimento a testemunha Luiz Mauro Urzêda e Silva , policial militar, disse que encontraram alguns indivíduos da porta de uma residência e realizaram a abordagem. Mencionou que um deles estava com droga no bolso e dentro da residência em que os acusados estavam na frente, foi encontrada mais droga e uma balança de precisão. Afirmou que os homens ali presentes mencionaram que havia droga dentro da casa. Lembrou que havia dinheiro na casa, mas não soube precisar quanto era. 



    Já o policial militar Wesley da Costa Duarte, este informou que estavam em patrulhamento de rotina e avistaram várias pessoas na porta de uma residência. 



    Na abordagem conseguiram localizar drogas com os indivíduos. Em interrogatório pessoal um dos indivíduos indicou a casa de Odimar como sendo o local onde guardavam mais drogas. Que na residência encontraram mais drogas e uma balança de precisão. Aduziu que ao perguntar às pessoas ali presente sobre o que estavam fazendo na porta daquela residência, foi informado de que estavam comprando droga. [...]



    (...) Dessa forma, não restou demonstrada mácula nos depoimentos dos policiais Luiz Mauro Urzêda e Silva e Wesley da Costa Duarte prestados de forma convicta, ao reverso, esclareceu com riqueza de detalhes, harmoniosos entre si e em consonância com o contexto fático existente nos autos, constituindo-se, portanto, prova suficiente para fundamentar a decisão condenatória em face do apelante Odimar” (fls. 85-86, e-doc. 7).



    8.  Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que lhes serviram de fundamento, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se presta o habeas corpus.



    9. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, no crime permanente (tráfico de drogas), a situação de flagrância prolonga-se no tempo, pelo que não se faz necessário mandado judicial.



    Confira-se, por exemplo, o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 280), Relator o Ministro Gilmar Mendes: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”.



    Na mesma linha são os julgados:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE n. 1.131.415-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE n. 1.129.179-AgR/AM, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Na espécie vertente, não se comprova, portanto, ilegalidade a ser sanada.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora